Tribunal: TJDFT
Processo: 0732935-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732935-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA ZILENE DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA ZILENE DOS SANTOS RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação ajuizada pela ora agravante em face de INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM , indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado no sentido de que fosse determinada a imediata devolução da ave papagaio (amazona aestiva) apreendida na residência da autora pela polícia militar. Nas razões do recurso, a agravante, de início, esclarece que, motivado por denúncia anônima de maus tratos a um cachorro do vizinho, o órgão ambiental compareceu à sua residência, e, após verificar a ausência de fundamentação na denúncia, localizaram e apreenderam o papagaio de estimação. Assegura que o animal apreendido é considerado membro da família, foi encontrado no quintal de casa, machucado, há mais de 20 anos, e sempre foi muito bem tratado pela agravante, que é idosa. Afirma que o papagaio foi criado livre, e vai para a gaiola apenas durante as refeições, não havendo qualquer indício de maus tratos. Alega que tem sofrido muito com a ausência do animal, principalmente porque perdeu o marido, vítima da Covid, em 2020, sentindo-se sozinha e deprimida. Argumenta que “o papagaio MASCOTINHO já perdeu o contato com o habitat natural, se é que algum dia o teve. Neste contexto, destaca-se que a ave estabeleceu laços afetivos com a Agravante, tanto que a chama de Vó, de modo a tornar a mudança arriscada para a sobrevivência da ave, com perigo de frustração da suposta readaptação ou até mesmo a morte da ave.” Em apertada síntese, entende que “é insofismável o direito da Agravante que é idosa e convive apenas com o papagaio desde o falecimento de seu esposo, além de sua demanda está em consonância com os recentes entendimentos dos tribunais que em situações similares se manifestaram no sentido de devolver o animal de estimação ao seu lar”. Colaciona julgados para amparar sua tese e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata devolução do pagamento, ou para que a agravante fique como depositária fiel da ave, até julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando-se a liminar. Sem preparo, porque a agravante é beneficiária da justiça gratuita, nos termos da decisão ora agravada (id 105676895 dos autos n. 0707781-74.2021.8.07.0018). É o relatório. Decido. Neste primeiro exame, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, e a partir da análise de elementos juntados à ação principal, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal pretendida. Com efeito, a relevância da argumentação reside no fato de a ave apreendida ter sido mantida por longo período, mais de 20 (vinte) anos, em cativeiro doméstico, sob os cuidados da agravante, o que, num primeiro exame, milita em reforço da tese de mitigação da qualificação de animal silvestre, ante a dificuldade de adaptação ao seu habitat natural. Em assim sendo, considerando o que dispõe §1o do art. 25 da Lei de Crimes Ambientais[1], o animal apreendido não poderá ser libertado e, assim, não retoma suas funções ecológicas, muito bem ressaltadas na decisão agravada. Portanto, neste primeiro exame, apesar de se vislumbrar a suposta prática de crime ambiental, previsto no art. 29, inciso III, da Lei n. 9.605/1998, com a manutenção em cativeiro de espécime da fauna silvestre, o caso concreto apresenta a consolidação de situação de fato, com apreensão de animal que permanecerá em cativeiro, de modo que parece razoável mantê-lo sob os cuidados da agravante, sem que isso represente ofensa ao escopo da lei, até porque há previsão de penalidade para a conduta imputada à agravante. No ponto, registre-se decisão do STJ sobre o tema: ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APREENSÃO DE PAPAGAIO. ANIMAL ADAPTADO AO CONVÍVIO DOMÉSTICO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO RECORRIDO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. In casu, o Tribunal local entendeu que "não se mostra razoável a devolução do papagaio 'Tafarel' à fauna silvestre, uma vez que está sob a guarda da autora há pelo menos vinte anos, sendo certa sua adaptação ao convívio com seres humanos, além de não haver qualquer registro ou condição de maus tratos ". Vale dizer, a Corte de origem considerou as condições fáticas que envolvem o caso em análise para concluir que a ave deveria continuar sob a guarda da recorrido, porquanto criada como animal doméstico. 2. Ademais, a fauna silvestre, constituída por animais "que vivem naturalmente fora do cativeiro", conforme expressão legal, é propriedade do Estado (isto é, da União) e, portanto, bem público. In casu, o longo período de vivência em cativeiro doméstico mitiga a sua qualificação como silvestre. 3. A Lei 9.605/1998 expressamente enuncia que o juiz pode deixar de aplicar a pena de crimes contra a fauna, após considerar as circunstâncias do caso concreto. Não se pode olvidar que a legislação deve buscar a efetiva proteção dos animais, finalidade observada pelo julgador ordinário. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Precedentes: AgRg no AREsp 333105/PB, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 01/09/2014; AgRg no AREsp 345926/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2014; REsp 1085045/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 04/05/2011; e REsp 1.084.347/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/9/2010. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1483969/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014) Quanto ao perigo de dano, tem razão a agravante quanto ao risco de sofrimento da ave apreendida, com o distanciamento do ambiente em que permaneceu por mais de vinte anos, e onde se encontrava totalmente adaptada. Assim sendo, por vislumbrar os requisitos que autorizam a medida, DEFIRO a liminar pleiteada, para nomear a agravante depositária fiel da ave apreendida, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do presente recurso, autorizando desde já a retirada do animal do local onde se encontra. Dou à presente decisão força de mandado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Encaminhe-se os autos ao Ministério Público, para parecer. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator [1] art. 25, §1o, da Lei n. 9.605/1998: os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.